Tribunal: TJES
Processo: 0022805-90.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0022805-90.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERTILIZANTES PIRATINI LTDA e outros (7)

APELADO: PELA MARITIMA S A

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL. CONTAMINAÇÃO DE CARGA DE FERTILIZANTES POR VAZAMENTO DE ÓLEO NO PORÃO DO NAVIO. AÇÃO AJUIZADA CONTRA A PROPRIETÁRIA DA EMBARCAÇÃO. DISTINÇÃO TÉCNICA ENTRE PROPRIETÁRIO, ARMADOR E TRANSPORTADOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE TRANSPORTE COM A EMPRESA DEMANDADA. DOCUMENTAÇÃO QUE APONTA TERCEIRA PESSOA JURÍDICA COMO ARMADORA E TRANSPORTADORA DA CARGA. ÔNUS DA PROVA DOS AUTORES NÃO ATENDIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pela
s autoras
contra a sentença que, em Ação Indenizatória, julgou improcedentes os pedidos formulados em face da proprietária do navio. A demanda visava o ressarcimento de prejuízos materiais decorrentes do pagamento de franquia securitária, após parte da carga importada de fertilizantes ter sido contaminada por óleo combustível durante o transporte marítimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se em definir se a empresa proprietária do navio possui responsabilidade civil solidária ou direta pelos danos causados à carga transportada, bem como se a qualificação da requerida como "armadora" em uma petição inicial de medida cautelar conexa configura confissão judicial apta a suprir a falta de prova documental do contrato de transporte entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito marítimo estabelece distinções precisas entre as figuras do proprietário (titular do domínio da embarcação), do armador (aquele que apresta o navio e exerce sua gestão) e do transportador (aquele que efetivamente contrata a obrigação de deslocar a carga). A mera propriedade da embarcação não acarreta a presunção automática de responsabilidade por contratos de transporte celebrados por terceiros que operam o navio.

4. O conjunto probatório demonstra que as importadoras não firmaram contrato de transporte com a requerida. Os documentos aduaneiros e os protestos formalizados indicam que a armadora responsável pela viagem era empresa distinta, representada por seu próprio agente marítimo, não sendo possível estender os efeitos do inadimplemento contratual a quem não participou da relação jurídica material.

5. A declaração unilateral constante de narrativa elaborada por advogado em sede de petição inicial de medida cautelar (produção antecipada de provas) não possui força jurídica para materializar uma confissão absoluta acerca da existência de um contrato de transporte, especialmente quando a prova documental dos autos atesta o contrário. O reconhecimento de vínculo negocial demanda prova suficiente do fato constitutivo do direito, ônus do qual as autoras não se desincumbiram.

6. A sentença agiu com acerto ao afastar a responsabilidade civil da demandada e julgar improcedente o pedido, tendo em vista a falta de prova do nexo de causalidade contratual exigido para o dever de reparar os prejuízos alegados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A mera condição de proprietária de embarcação mercante não confere legitimidade material para responder por danos causados a cargas, quando a prova documental aponta que a operação náutica e o contrato de transporte foram executados por terceira empresa na qualidade de armadora/transportadora.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 373 e 85, §§ 2º e 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022805-90.2011.8.08.0024

APELANTES: FERTILIZANTES PIRATINI LTDA, FERTIPAR SUDESTE ADUBOS E CORRETIVOS AGRICOLAS LTDA, FERTIPAR FERTILIZANTES DO NORDESTE LTDA e FERTIGRAN FERTILIZANTES VALE DO RIO GRANDE LTDA

APELADA: PELA MARITIMA S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FERTILIZANTES PIRATINI LTDA e OUTRAS
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Vitória-ES, que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada contra
PELA MARITIMA S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando as autoras ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência fixados em 12% (doze por cento) do benefício econômico.

Em suas razões recursais, as Apelantes alegam, em síntese, que:
(I)
a sentença merece reforma integral, pois o juízo de primeiro grau teria desconsiderado que a contaminação da carga de fertilizantes ocorreu em razão de uma falha operacional do navio
SMARAGDA
, de propriedade da Apelada;
(II)
a empresa demandada ajuizou, anteriormente, uma medida cautelar de produção antecipada de provas, oportunidade em que teria expressamente se qualificado e se assumido como armadora e transportadora;
(III)
a Apelada não trouxe aos autos qualquer contrato de afretamento que pudesse isentá-la da responsabilidade, de modo que, na condição de proprietária que detém a gestão operacional do navio, deve responder civilmente pelos danos decorrentes do vazamento de óleo no porão que contaminou a carga.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo a responsabilidade da Apelada e condenando-a ao pagamento da indenização pleiteada.

A Apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na petição inicial, as autoras narraram ter adquirido um conjunto de remessas de fertilizantes, embarcadas no porto de São Petersburgo, na Rússia, com destino a portos brasileiros.

Afirmaram que, durante os trabalhos de descarga no porto de Vitória-ES, constatou-se que uma parcela significativa da carga estivada no porão 4 da embarcação havia sido contaminada por óleo combustível pesado.

Sustentaram que a seguradora arcou com a maior parte dos prejuízos, mas remanesceu um dano material a ser suportado pelas importadoras em razão das deduções de franquia da apólice, motivo pelo qual ajuizaram a presente demanda buscando a condenação da ré ao pagamento do valor correspondente.

O juízo de primeiro grau, ao analisar o conjunto probatório, concluiu pela improcedência da pretensão autoral, fundamentando que não há nos autos prova suficiente para demonstrar que a empresa requerida figurou como armadora ou transportadora da carga em questão. A magistrada singular destacou que os documentos anexados ao processo indicam que o armador seria pessoa jurídica distinta e que a mera afirmação lançada em ação cautelar não substitui a comprovação do vínculo contratual de transporte.

Analisando detidamente as razões recursais em confronto com os elementos de prova constantes dos autos, constato que a r. sentença não merece qualquer reparo.

Cumpre estabelecer, de início, as premissas técnicas que orientam as relações jurídicas no âmbito do direito marítimo, especialmente no que tange à distinção entre as figuras do proprietário, do armador e do transportador.

O proprietário é a pessoa física ou jurídica em nome da qual a embarcação encontra-se registrada (art. 5º, Lei 7.652/88). O armador, por sua vez, é aquele que, em seu nome e sob sua responsabilidade, apresta a embarcação para sua utilização comercial, municiando-a e provendo-a do necessário para a navegação, podendo ou não ser o proprietário do bem (art. 16, Lei 7.652/88). Já o transportador é aquele que, mediante a celebração de um contrato de transporte, assume a obrigação específica de deslocar pessoas ou coisas de um local para outro, mediante retribuição.

No caso em exame, restou incontroverso que a empresa Apelada é a proprietária do navio
SMARAGDA
. Contudo, a simples condição de titular do domínio da embarcação não atrai, por si só, a responsabilidade civil pelo inadimplemento ou pela execução defeituosa de um contrato de transporte. Para que seja possível a imputação do dever de indenizar à Apelada, as autoras possuíam o ônus de apresentar prova suficiente de que foi com ela que celebraram o negócio jurídico de transporte das mercadorias.

Ao compulsar a documentação acostada aos autos, verifica-se que as Apelantes não se desincumbiram desse encargo processual. Não há nos autos nenhum conhecimento de embarque, contrato de afretamento por viagem ou qualquer outro instrumento negocial que indique a
Pela Maritima S.A.
como a entidade que assumiu a obrigação de transportar a carga de fertilizantes da Rússia para o Brasil.

As provas documentais caminham em sentido diametralmente oposto à tese autoral. Conforme bem apontado pelo juízo de primeiro grau, o documento de fls. 215 dos autos em apenso demonstra que a armadora do navio
SMARAGDA
na ocasião dos fatos era a empresa
Regal Tide Shipping Company Ltd
, que atuava representada pela
Rodos Agência Marítima
.

Corrobora essa constatação o fato de que os próprios protestos formalizados pelas importadoras após a constatação da contaminação da carga foram direcionados a esse agente marítimo específico, evidenciando que as autoras detinham pleno conhecimento de quem efetivamente figurava como transportador na relação negocial.

A tese principal das Apelantes baseia-se no argumento de que a Apelada teria promovido uma "confissão" sobre sua condição de armadora ao ajuizar a Medida Cautelar de Produção Antecipada de Provas. Argumentam que, se a empresa se qualificou como armadora naquela oportunidade para resguardar seus interesses perante os danos no navio e as atuações do órgão ambiental, não poderia agora negar tal condição.

Contudo, a qualificação da apelada como "armadora" em uma petição inicial redigida por seu patrono traduz-se em uma narrativa processual, que não tem o condão de desconstituir os registros formais de transporte marítimo e os conhecimentos de embarque que apontam terceiro distinto como o real contratante e responsável pela operação. No contexto de relações comerciais internacionais complexas como o transporte marítimo, uma expressão utilizada de forma genérica em uma petição cautelar não pode se sobrepor à materialidade dos documentos aduaneiros e contratuais.

Ademais, a responsabilidade civil contratual pressupõe a existência de um vínculo obrigacional válido entre o credor e o devedor. Se a Apelada apenas cedeu o uso da embarcação a um terceiro (por meio de afretamento), transferindo a este a gestão comercial e náutica do navio para que firmasse contratos de transporte com as importadoras, é este terceiro que deve responder pelo descumprimento da cláusula de incolumidade inerente ao contrato de transporte. Competia às autoras, e não à ré, a prova suficiente do fato constitutivo de seu direito, qual seja, a efetiva contratação da Apelada para o transporte da carga avariada.

Neste cenário, a fundamentação da sentença mostra-se adequada ao reconhecer que, apesar das avarias sofridas pela carga de fertilizantes serem incontroversas, a imputação da responsabilidade civil não pode recair sobre quem figurou unicamente como proprietário do navio, ausente a comprovação da relação jurídica de transporte.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelas Apelantes aos patronos da Apelada para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor do benefício econômico apontado na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL

17/06/26